Tribunal: TJPA
Processo: 0060414-16.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060414-16.2013.8.14.0301

APELANTE: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO: PETRARCA ALVES DE BARROS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – VALIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
ATRASO DE OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – CORREÇÃO – FIXAÇÃO – PUBLICAÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO
.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a validade da cláusula de tolerância de
180 (cento e oitenta) dias; a inocorrência de atraso na entrega da obra e por conseguinte de inadimplemento contratual; a inexistência de dano moral e a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório; bem assim a necessidade adequação do termo inicial de correção.

2 – É
legal a previsão em contrato de
cláusula

de

tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel pelo período de
180 (cento e oitenta) dias
,
devendo, portanto, ser afastada a declaração de nulidade da
cláusula 9.1.1 do
ajuste.

3 – Hipótese em que o contrato celebrado entre as partes estabeleceu
como prazo para a conclusão/entrega da obra (Cláusula Sétima) março/2013,
que, acrescido do prazo de tolerância de 180
(cento e oitenta) dias corridos, indica como limite para conclusão do empreendimento setembro/2013, inexistindo a demonstração de entrega do imóvel ao menos até
prolatação da sentença na ação de conhecimento em novembro/2014, restando, portanto,
incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido pelo autor/apelado na data aprazada.

4 – O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

5 – Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor, impondo-se, entretanto, a minoração do
quantum
indenizatório para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6 – Acerca do marco inicial para correção do
quantum
indenizatório, que, consoante argumenta o recorrente, deve ter como encetativo a data da decisão, tem-se que a sentença vergastada já perfilhou o referido marco para incidência da correção, ou seja, a partir da publicação do
decisum
, sendo despicienda sua modificação.

7 – Por fim, verifica-se que a parte recorrente não impugnou o capítulo da sentença que determinou o pagamento da multa e dos juros moratórios e compensatórios previsto em contrato, restando, portanto, incontroverso a referida matéria.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente Provido

apenas para para declarar a validade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias e minorar o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais para importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença vergastada em todas as suas demais disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 31 de janeiro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PACIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0060414-16.2013.8.14.0301

APELANTE:
ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO:

PETRARCA ALVES DE BARROS JUNIOR

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
, ajuizada contra si por
PETRARCA ALVES DE BARROS JUNIOR
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
4465399
), narrou o autor/apelado ter celebrado com a requerida em 26/02/2008, contrato de promessa de compra e venda, relativo a aquisição de
um imóvel no empreendimento “Costa Fortuna Residence”, localizado na Rodovia Mário Covas, s/n, Bairro Coqueiro, Balem/PA, cuja a entrega estaria prevista para Março/2013.

Afirmou que apesar de ter quitado todas as parcelas devidas, restando apenas as chaves, vinculada a apresentação do habite-se, até o ajuizamento da demanda em outubro/2013, o imóvel não havia sido entregue.

Pleiteou assim, pela concessão da gratuidade de justiça; bem como pela procedência da exordial para que a requerida fosse condenada
a reparação pelos danos materiais e morais impingidos.

Juntou o autor, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID.
4465401
, deferiu o juízo primevo a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor.

Em contestação (ID.
4465406), aduziu, em suma, o requerido a inexistência de culpa pela não entrega do imóvel no prazo pactuado, em decorrência da inadimplência dos consumidores; a aplicação proporcional do aluguel correspondente ao percentual do capital empregado pelo autor em comparação ao valor total do imóvel; bem assim a não ocorrência do dano moral, pugnando pela improcedência da exordial.

A parte requerente, por sua vez, apresentou replica a contestação (ID. 4465408).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
4465410
) que, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para
declarar a nulidade da cláusula 9.1.1 do contrato, relativa a prorrogação do prazo do entrega do imóvel;
condenar a requerida ao pagamento ao autor da
quantia equivalente ao percentual de juros moratórios de 12% (doze por cento)

ao ano e juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, mais correção pelo INCC e multa moratória de 2% (dois por cento)

, a ser aplicada sobre todo o capital já pago pelo autor; bem assim ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Condenou ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida
ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME
interpôs Recurso de Apelação (ID.
4465411
).

Alega, inicialmente, que inexiste qualquer abusividade na cláusula contratual que prevê a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias no prazo estabelecido para a entrega do imóvel.

Arrazoa que
embora possa haver prorrogação do prazo de entrega da referida unidade, por expressa autorização contratual, a apelante não deixou de executar o empreendimento, não havendo que se falar em ato ilícito ou inadimplemento contratual, de tal sorte que também são inexistentes os danos morais suscitados, sobretudo porque a possibilidade de atraso na execução do empreendimento era de conhecimento prévio do apelado.

Aduz que o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual não possui o condão de isoladamente caracterizar a ocorrência de dano moral, visto que não pressupõe ofensa anormal à personalidade.

Argui que considerando as peculiaridades do caso em comento, bem como a repercussão do fato danoso e a extensão do dano sofrido pela vítima, o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo primevo seria exacerbado; bem assim a correção e os respectivos juros devem incidir a partir de sua fixação.

Pleiteiam assim, pelo provimento do recurso apelatório para que seja reformada integralmente a sentença de piso julgando-se improcedente a pretensão autoral, ou, alternativamente minorado o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID.
4465414), aduz o autor/apelado que o recurso apelatório da construtora seria desprovido de fundamentos jurídicos aptos a ensejar a reforma da sentença, razão pela qual, defende o seu desprovimento, pugnando.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário (ID. 4465415).

Posteriormente, o feito foi redistribuído a relatoria do Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que se declarou impedido de atuar na demanda (ID. 11349729).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do processo.

Instada as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 11631198), o prazo para manifestação decorreu in albis (ID. 12051301).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do CPC/2015, o recurso em exame será apreciado a luz do Código de Processo Civil de 1973, visto que a sentença vergastada foi proferida e publicada em sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a validade da cláusula de tolerância de
180 (cento e oitenta) dias; a inocorrência de atraso na entrega da obra e por conseguinte de inadimplemento contratual; a inexistência de dano moral e a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório; bem assim a necessidade adequação do termo inicial de correção.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que inexiste qualquer abusividade na cláusula contratual que prevê a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias no prazo estabelecido para a entrega do imóvel; que
embora possa haver prorrogação do prazo de entrega da referida unidade, por expressa autorização contratual, a apelante não deixou de executar o empreendimento, não havendo que se falar em ato ilícito ou inadimplemento contratual, de tal sorte que também são inexistentes os danos morais suscitados, sobretudo porque a possibilidade de atraso na execução do empreendimento era de conhecimento prévio do apelado; que o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual não possui o condão de isoladamente caracterizar a ocorrência de dano moral, visto que não pressupõe ofensa anormal à personalidade; bem como que considerando as peculiaridades do caso em comento, bem como a repercussão do fato danoso e a extensão do dano sofrido pela vítima, o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo primevo seria exacerbado; bem assim a correção e os respectivos juros devem incidir a partir de sua fixação.

Da Cláusula de Tolerância

Com efeito, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de
cláusula

de

tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel pelo período de
180 (cento e oitenta) dias
,
visto que a
lém de se tratar de prática comum no âmbito imobiliário
, considerando
os inúmeros fatores a ensejar alterações no andamento da edificação, tais como intempéries, atraso por parte dos fornecedores de materiais,
imprevistos inerentes a execução da obra, considera-se, ainda, que nessa hipótese tal
possibilidade de prorrogação teria sido livremente pactuada pelos contratantes
.

Este é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, conforme julgado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA JUNTO AS CONSTRUTORAS RÉS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES NO MONTANTE DE R$ 1100,00 (MIL E CEM REAIS) POR MÊS DE ATRASO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 11.820,00 [...]. PELO TEMPO QUE A RECORRIDA DEIXOU DE USUFRUIR DO IMÓVEL, EM VISTA DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
ATUALMENTE TODOS OS CONTRATOS, INDISTINTAMENTE, PREVEEM CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ENTREGA, QUE, EM REGRA, É DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PRAZO ESTE ENTENDIDO COMO RAZOÁVEL PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RAZÃO AS APELANTES QUANTO A CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA – AP 2017.01081387-15, 171.886, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12-03-2017, Publicado em 21-03-2017). (Grifei).

De igual modo, vejamos precedente dos demais Tribunais pátrios:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLAUSULA COM PREVISÃO DE MAIS DE UM PRAZO. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR.
CLÁUSULA DE TOLERANCIA. VALIDADE
. MORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.
1. Na existência de cláusula contratual que estabelece mais de um prazo para a entrega do imóvel, esta deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, à luz do artigo 47 do CDC. 2. É válida a cláusula de tolerância de 180 dias prevista contratualmente, porquanto a construção civil, comumente, se depara com imprevistos referentes à mão de obra, fornecimento de materiais, dentre outros, razão pela qual não se vislumbra abusividade na referida cláusula de prorrogação quanto ao prazo de entrega da obra.
3. Aplica-se a presunção de dano ao adquirente, nas hipóteses em que a entrega de imóvel não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador suportou lesão em seu patrimônio, devendo ser, portanto, ressarcido financeiramente. 4. O atraso na entrega do imóvel, por fato atribuível à construtora, confere ao promitente-comprador o direito à indenização por lucros cessantes decorrentes da não fruição do bem no período da mora da promitente-vendedora. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-DF - APC: 20130710098369 DF 0009496-12.2013.8.07.0007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/03/2015).
(Grifei).

Desse modo, o exame da ocorrência ou não de atraso na entrega da unidade imobiliária a originar inadimplemento contratual da construtora, bem como a indenização à título de danos materiais e morais, deve levar em conta o exaurimento do prazo inicial, acrescido do
prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previsto em contrato, devendo, portanto, ser afastada a declaração de nulidade da
cláusula 9.1.1 do
ajuste.

Do Atraso de Obra e do Dano Moral

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes litigantes firmaram contrato de promessa de compra e venda (ID.
4465399)
de unidade imobiliária
no empreendimento “
Costa Fortuna Residence”,
nesta capital, estabelecendo como prazo para a conclusão/entrega da obra (Cláusula Sétima) o prazo de 60 (sessenta) meses, ou seja, março/2013,
que, acrescido do prazo de tolerância de 180
(cento e oitenta) dias corridos, indica como limite para conclusão do empreendimento setembro/2013.

Ocorre que
até a prolatação da sentença na ação de conhecimento em novembro/2014, inexistia comprovação de que o empreendimento imobiliário havia sido entregue, de forma que, considerando o aludido período, já se
ultrapassa o termo originário para a entrega das chaves, exaurindo-se, inclusive o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
de tolerância, restando, portanto,
incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido pelo autor/apelado na data aprazada e, por conseguinte, o inadimplemento contratual da construtora apelante.

Desse modo, resta incontroverso a ocorrência de atraso na conclusão da obra e, por conseguinte, o inadimplemento contratual, impondo-se assim a aferição
da existência ou não da responsabilidade civil da recorrente.

C
om efeito,
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, tenho
que o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, que restou incontroverso nos autos, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/PA – AP 2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, publicado em 2017-05-09)
(Grifei).

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA “CHANCE PERDIDA”, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA – AP 2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE).

PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.

A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).

[....].

À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta.

(TJ/PA – AP 2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-06-26). (
Grifei).

Revela-se, portanto, assente o prejuízo suportado pelo autor/apelado, sendo evidente a frustração deste, que investiu seus recursos e sonhos para adquirir um imóvel residencial, e após longo lapso temporal não pude utilizar o bem, de modo que o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial a este, sendo fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a decisão atacada nesse ponto.

Do
Quantum Indenizatório

Acerca da justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, como se sabe é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(
MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, i
nexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
quantum
indenizatório fixado na decisão recorrida no montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revela-se exacerbado, impondo-se sua minoração para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela mais
adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado.

Destaca-se que o referido importe encontra-se dentro dos patamares perfilhado pela jurisprudência desta Corte
, conforme precedente,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO.
CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA
. PRELIMINARES ARGUIDAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA FIXADO. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PARÂMETRO USUALMENTE ADOTADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ.
ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ/PA – AC 4777077, 4777077, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 15-03-2021, Publicado em 25-03-2021). (Grifei).

Destarte, tem-se que o valor fixado na sentença vergastada deve ser minorado para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pelo autor/apelado.

Da Correção do Quantum Indenizatório

Acerca da discussão relativa ao marco inicial para correção do
quantum
indenizatório, que, consoante argumenta o recorrente, deve ter como encetativo a data da decisão, tem-se que a sentença vergastada já perfilhou o referido marco para incidência da correção, ou seja, a partir da publicação do
decisum
, sendo despicienda sua modificação.

Da Multa e dos Juros Moratórios e Compensatórios

Por fim, verifica-se que a parte recorrente não impugnou o capítulo da sentença que determinou o pagamento da multa e dos juros moratórios e compensatórios previsto em contrato, restando, portanto, incontroverso a referida matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para declarar a validade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias e minorar o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais para importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença vergastada em todas as suas demais disposições.

É como voto
.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/02/2023